Tribunal: TJPA
Processo: 0016027-22.2014.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0016027-22.2014.8.14.0028
APELANTE:
EDILSON PORTÁCIO DE ANDRADE
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - REJEITADA - DO MÉRITO: DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA APREENDIDA - IMPROVIDO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO É CRIME FORMAL - RÉU CONFESSOU QUE PORTAVA A ARMA. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL E DO STJ - RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, E NO MÉRITO, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO:
Da análise detida dos autos, verifica-se que de fato ocorrera aditamento à denúncia (fls. 50/52), todavia, na referida peça se pediu tão somente a inclusão do delito de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso II e IV, do CPB), restando novamente descrito na mesma peça também o delito de porte ilegal de arma de fogo supostamente perpetrado pelo recorrente.

É cediço que ao réu cabe a defesa dos fatos narrados na peça acusatória, e não somente da tipificação penal, devendo ainda ser salientado que o apelante sequer foi condenado pelo delito de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso II e IV, do CPB), mas, tão somente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o qual restou descrito ao apelante desde a exordial acusatória, tendo inclusive o recorrente confessado judicialmente que portou a arma de fogo apreendida sem a devida autorização legal, incorrendo assim nas sanções punitivas previstas no art. 14, da Lei n. 10.826/03.

Nessa esteira de raciocínio, não havendo qualquer prejuízo evidenciado nos autos ao recorrente, não há o que se falar em nulidade da sentença, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563, do CPP).
PRELIMINAR REJEITADA
.
2 - DO MÉRITO
2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA APREENDIDA:
É improcedente o pleito absolutório do apelante, haja vista ser cediço que no delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a comprovação da lesividade do armamento é prescindível, por se tratar de crime de perigo abstrato, bastando para sua configuração, que o agente delitivo esteja incurso em um dos núcleos do art. 14, da Lei 10.826/03, pois, o bem jurídico tutelado é a segurança coletiva. Precedentes deste E. Tribunal e do STJ.

Destaca-se ainda que o réu confessou o delito perante o Juízo
a quo
, havendo ainda nos autos apensos, Auto de Apresentação e Apreensão, comprovando que foram apreendidas duas armas de fogo tipo espingarda, na diligência policial que culminou na prisão em flagrante delito do recorrente.
3 - RECURSO CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, e no mérito, IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA,
e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 08 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0016027-22.2014.8.14.0028
APELANTE:
EDILSON PORTÁCIO DE ANDRADE
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
EDILSON PORTÁCIO DE ANDRADE
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 14, da Lei n. 10.826/2003 - porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. E, em razão de o réu preencher as condições previstas no art. 44, do CPB, o Juízo de origem substituiu sua pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos, consistentes em serviços comunitários e uma prestação pecuniária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tendo o réu/recorrente sido absolvido da imputação prevista no art. 155, §4º, incisos II e IV, do CPB.

Narra a exordial acusatória, em suma, que no dia 04.12.2014, policiais militares receberam informações sobre um grupo portando arma de fogo nas margens da BR 230, próximo ao motel Madrid, Marabá/PA. Ao chegarem ao local indicado os policiais encontraram os acusados EDILSON PORTACIO DE ANDRADE e JEFERSON FREIRE FILGUEIRA acompanhados de um adolescente. Após busca nas proximidades, encontraram já próximo aos denunciados uma arma de fabricação caseira.

A denúncia fora recebida em 28/01/2015. (fl. 06 )

À fl. 33, fora decretada a suspensão do processo e do lapso prescricional em relação aos réus EDILSON PORTACIO DE ANDRADE e JEFERSON FREIRE FILGUEIRA.

À fl. 37, decisão de retomada do curso normal do processo em relação ao réu/apelante EDILSON PORTACIO DE ANDRADE.

Às fls. 50/52, fora apresentado aditamento à denúncia pelo
parquet
, pois o menor que estava junto ao grupo do réu/apelante EDILSON PORTACIO DE ANDRADE, afirmou que estes haviam furtado a arma encontrada, pelo que aditou-se a exordial para acrescentar a imputação prevista no art. 155, §4º, incisos II e IV, do CPB.

Às fls. 78/84, consta a sentença combatida.

Inconformado,
EDILSON PORTACIO DE ANDRADE
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. ), com razões recursais às fls. 86-v/88-v.

Preliminarmente, alega que a sentença é nula, considerando-se que houve aditamento da denúncia, e o Juízo de origem ao prolatar a sentença não ficou adstrito ao aditamento, incorrendo em ofensa ao §4º, do art. 384, do CPP, e ao princípio da correlação.

No mérito, assevera que inexiste nos autos Laudo atestando a potencialidade lesiva da arma apreendida, logo, devendo ser o apelante absolvido.

Às fls. 91/95, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 100)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 104/111)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA, 08 de outubro
de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

Da análise detida dos autos, verifica-se que de fato ocorrera aditamento à denúncia (fls. 50/52), todavia, na referida peça se pediu tão somente a inclusão do delito de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso II e IV, do CPB), restando novamente descrito na mesma peça também o delito de porte ilegal de arma de fogo supostamente perpetrado pelo recorrente.

É cediço que ao réu cabe a defesa dos fatos narrados na peça acusatória, e não somente da tipificação penal, devendo ainda ser salientado que o apelante sequer foi condenado pelo delito de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso II e IV, do CPB), mas, tão somente pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, o qual restou descrito ao apelante desde a exordial acusatória, tendo inclusive o recorrente confessado judicialmente que portou a arma de fogo apreendida sem a devida autorização legal, incorrendo assim nas sanções punitivas previstas no art. 14, da Lei n. 10.826/03.

Nessa esteira de raciocínio, não havendo qualquer prejuízo evidenciado nos autos ao recorrente, não há o que se falar em nulidade da sentença, em atenção ao princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563, do CPP).

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA NA ARMA APREENDIDA

É improcedente o pleito absolutório do apelante, haja vista ser cediço que no delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a comprovação da lesividade do armamento é prescindível, por se tratar de crime de perigo abstrato, bastando para sua configuração, que o agente delitivo esteja incurso em um dos núcleos do art. 14, da Lei 10.826/03, pois, o bem jurídico tutelado é a segurança coletiva.

Destaca-se ainda que o réu confessou o delito perante o Juízo
a quo
, havendo ainda nos autos apensos, Auto de Apresentação e Apreensão, comprovando que foram apreendidas duas armas de fogo tipo espingarda, na diligência policial que culminou na prisão em flagrante delito do recorrente.
Nesse sentido, vejamos o posicionamento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROCEDÊNCIA. DELITO QUE NÃO ENVOLVE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NA SUA CONFIGURAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2. O único delito pelo qual o recorrente foi denunciado -
art. 14 do Estatuto do Desarmamento - não envolve qualquer tipo de violência ou grave ameaça, tratando-se, na verdade, de crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos do mencionado dispositivo legal.
(...)
(APC. 0005666-49.2013.8.14.0005, 178.507, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 25/07/2017, publicado em 27/07/2017) (grifo nosso)
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 14 DA LEI 10.826/2003 - ABSOLVIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL - AUSÊNCIA DA PERÍCIA QUE COMPROVASSE A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA - IMPOSSIBILIDADE - PERÍCIA PRESCINDÍVEL - CRIME DE MERA CONDUTA - DOSIMETRIA - DECOTE DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME.
I - A ausência de laudo pericial da arma, apto a atestar a sua eficiência lesiva, não prejudica a verificação da materialidade delitiva, conquanto resulte do acervo probatório a sua efetiva apreensão em poder do acusado;
II - A tipicidade no delito de porte de arma de fogo independe da comprovação da eficácia do armamento, malgrado o bem jurídico tutelado é a segurança coletiva;
III - O delito de portar arma de fogo sem autorização e em desacordo com regulamentação legal é de mera conduta, não exigindo nenhum resultado naturalístico para que se consuma o crime;
(...)
(APC. 0003324-98.2012.8.14.0070, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/06/2017, publicado em 12/06/2017) (grifo nosso)

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento já pacificado pela 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POTENCIAL LESIVO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. CONTEXTO DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. A 3ª Seção desta Corte Superior
pacificou entendimento de que o porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato, sendo prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva do artefato apreendido
(EREsp 1005300/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 19/12/2013). Incidência da Súmula 568/STJ.
(...)
(STJ - AgRg no AREsp: 1063140 SE 2017/0045795-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2017) (grifo nosso)
PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. AUMENTO DA PENA EM 1/4. APENAS UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. DESPROPORCIONALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
2. Consoante a jurisprudência desta Terceira Seção, consolidada no julgamento do EResp n. 1.005.300/RS, tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo (EREsp 1005300/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 19/12/2013).
(...)
(STJ - HC: 268658 RS 2013/0109274-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/04/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2016)
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora combatida, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 08 de outubro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator